Tribunal: TJBA
Processo: 8011669-65.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011669-65.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, SAMILLE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Sentença que absolveu JOELSON DE JESUS SANTOS da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

2. Segundo a denúncia, em 14.07.2022, por volta das 8h, durante a Operação Gideão, policiais militares encontraram o Réu em frente a um casebre situado na área de mata do Condomínio Encontro das Águas, Lauro de Freitas/BA — rota de fuga de indivíduos armados —, demonstrando nervosismo excessivo. O Acusado, então, admitiu informalmente guardar drogas para traficantes. Na busca ao casebre, foram apreendidos 37.220g de cocaína, 8.069,37g de maconha, além de colete balístico, algemas e seis balanças de precisão.

3. A Sentença absolveu o Réu por entender que a condenação se sustentaria exclusivamente na palavra dos policiais, sem suporte em outros elementos probatórios válidos, fundamentada na aplicação do princípio
in dubio pro reo

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório — formado pelos depoimentos dos policiais militares e pelos laudos periciais — é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, e se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O nervosismo acentuado do Acusado, observado durante operação policial em local de conhecida traficância e na rota de fuga de criminosos armados, configura fundadas suspeitas que legitimam a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2.º, do CPP. A confissão informal subsequente consolidou o estado de flagrância de crime permanente, autorizando a busca no casebre.

6.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão n.º 397230/2022, pelo Laudo de Constatação 2022 00 LC 023517-01 e pelo Laudo Definitivo 2022 00 LC 023517-02, que atestaram cientificamente a presença das substâncias entorpecentes tetrahidrocanabinol e benzoilecgonina, comumente conhecidas como maconha e cocaína, ambas de uso proscrito no Brasil, nas quantidades especificadas.

7.

Os depoimentos dos três policiais militares são harmônicos, detalhados e prestados sob contraditório. Relatam de forma convergente a dinâmica da abordagem, o nervosismo do Réu e a confissão de que guardava entorpecentes a mando de traficantes. A condição funcional dos depoentes não fragiliza sua credibilidade, pois não há nos autos elemento concreto que indique parcialidade.

8.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 consuma-se pelo simples ato de guardar ou ter em depósito substância proscrita, ainda que gratuitamente, sem necessidade de comprovação da efetiva venda.

9.

Embora o Acusado seja tecnicamente primário, as circunstâncias do caso evidenciam dedicação à atividade criminosa: expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, diversidade de substâncias (cocaína e maconha), além de petrechos típicos da mercancia — seis balanças de precisão, sacos de pinos eppendorfs, colete balístico e algemas. A natureza e quantidade das drogas, conjugadas com esses elementos, afastam a incidência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

10.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva da cocaína. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, estabelecida a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, afastada a minorante do tráfico privilegiado pela dedicação à atividade criminosa, a pena definitiva resulta em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Sentença reformada para condenar JOELSON DE JESUS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Teses de julgamento
:

1. O nervosismo excessivo do suspeito em área de traficância, durante operação policial em resposta a confronto armado, constitui fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2.º, do CPP. 2. O depoimento de policiais militares sobre atos de ofício, prestado sob contraditório, constitui meio de prova idôneo e de especial valor probatório, não sendo fragilizado pela condição funcional dos declarantes, quando ausente elemento concreto de parcialidade. 3. O crime de tráfico de drogas consuma-se pelo simples ato de guardar ou ter em depósito substância proscrita, independentemente de comercialização efetiva. 4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é afastada quando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, conjugadas com a apreensão de petrechos típicos da mercancia, evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que ele seja tecnicamente primário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4.º, e 42; CPP, arts. 240, § 2.º, e 244; CP, arts. 33, § 2.º, "b", e 59; Portaria SVS/MS n.º 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, 5.ª Turma, AREsp 2491406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21.05.2024; STJ, 3.ª Seção, EREsp 1.887.511, j. jun. 2021; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 2848593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.04.2025; Súmula 545.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8011669-65.2022.8.05.0150
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado

JOELSON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial interposto, para

REFORMAR integralmente a Sentença
a quo
e

CONDENAR JOELSON DE JESUS
SANTOS
pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/2006,

às sanções de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e de
520
(
quinhentos e vinte
) dias-multa
, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora